Tribunal: TJPA
Processo: 0007133-57.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007133-57.2019.8.14.0133

APELANTE: JOSE JONATHAN CARDOSO BARBOSA, RODRIGO MENDES PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS –
roubo majorado pelo concurso de pessoas –
artigo 157, §2º, II, do Código Penal
.

PLEITOS COMUNS A AMBOS OS APELANTES. 1)

PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO.
Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.
2)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pelos depoimentos testemunhais, em juízo, corroborando a palavra da vítima, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de subtração de bens, mediante o uso de uma faca na prática delitiva.
3)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA - IMPOSSIBILIDADE.
No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva,
ou seja, celular e dinheiro da vítima.

DOSIMETRIA DE
RODRIGO MENDES PASSOS:

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
2)

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A

CONDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO
.
Impossibilidade de condução da reprimenda corporal estipulada pelo magistrado sentenciante aquém do mínimo legal na segunda fase do processo dosimétrico em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ e do entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais pátrios brasileiros. Pena final mantida sem retoques
.
3)

DECOTE DA

MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES -
IMPROVIMENTO
.

Havendo comprovação de delito de roubo praticado por dois agentes, de forma livre e consciente,
não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora do concurso de agentes.
Pena final mantida sem retoques.
DOSIMETRIA DE

JOSE JONATHAN CARDOSO BARBOSA:

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
4)

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– PRETENSÃO AFASTADA
. Verificando tratar-se de réu com reincidência específica, corretamente operada a compensação integral entre atenuante da confissão e agravante da reincidência. Precedente do STJ.
5)

DECOTE DA

MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES -
IMPROVIMENTO
.

Havendo comprovação de delito de roubo praticado por dois agentes, de forma livre e consciente,
não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora do concurso de agentes.
Pena final mantida sem retoques.
6
)

RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDOS. UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos em parte, e na parte conhecida, negar-lhes provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
RODRIGO MENDES PASSOS
e
JOSE JONATHAN CARDOSO BARBOSA
inconformados com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal de Marituba, que os condenou pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do
CPB
nos seguintes termos: -
RODRIGO MENDES PASSOS

à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa e;
JOSE JONATHAN CARDOSO BARBOSA
,

à sanção de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa; com pena corpórea a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, para ambos os apelantes, e pena pecuniária na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais de
RODRIGO MENDES PASSOS
, a defesa do apelante requereu, preliminarmente, o direito do apelante recorrer em liberdade.

No mérito pleiteou sua absolvição, sustentando ausência de depoimento da vítima nos autos. Subsidiariamente, requereu decote da majorante do concurso de pessoas e desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada.

Por fim, pugnou pela reanálise da dosimetria, pleiteando pena base fixada no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão, com redução da dosimetria aquém do mínimo legal e afastamento da majorante do concurso de agentes.

Nas razões de
JOSE JONATHAN CARDOSO BARBOSA
, a defesa
pleiteou por sua absolvição, sustentando fragilidade no acervo probatório a sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, requereu decote da majorante do concurso de pessoas e desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada.

Requereu ainda, o direito do apelante recorrer em liberdade.

Por fim, pugnou pela reanálise da dosimetria, pleiteando pena base fixada no mínimo legal, bem como, afastamento da agravante da reincidência, sustentando que o juízo não juntou a certidão de trânsito em julgado, nem mesmo documentação que ateste o cumprimento da pena, além de decote da majorante do concurso de agentes.

Nas contrarrazões aos recursos, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento de ambos, no que foi seguido, nesta superior instância, pela
Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

De início, ressalto que
o pedido de ambos os recorrentes para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita,
na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus,
in casu
, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida de ofício,
não conheço o pleito pretendido
.

Assim, rejeito a preliminar arguida, e passo à análise do mérito recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

“
Narram os autos que no dia 20 de da 2019, por volta 21h, a vítima, Marcia Cristina Avelar da Silva caminhava pela rua Raimundo Barbosa quando foi abordada pelos denunciados, José Jhonatan Cardoso e Rodrigo Mendes Passos, ambos qualificados no auto de prisão em flagrante, estando um deles com uma faca, que foi utilizada para ameaçar e render a vítima, de quem foi subtraído um aparelho celular Samsung AIO, bem como o valor de R$ 100,00 (cem reais), empreendendo fuga logo após. A vítima acionou a polícia militar, que saiu em diligência, recuperando, ainda em poder dos denunciados, o aparelho celular da vítima. Os denunciados foram apresentados à Polícia Civil, tendo a vítima reconhecido os denunciados sendo os homens que a abordaram e subtraíram seus pertences instantes antes. Ouvidos pela autoridade policial, os denunciados admitiram como verdadeiros os fatos a si imputados. “

Após a instrução, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, sendo os apelantes
RODRIGO MENDES PASSOS e JOSE JONATHAN CARDOSO BARBOSA
condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB.

PEDIDOS COMUNS A AMBOS OS APELANTES.

1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa de Rodrigo Mendes Passos postulou sua absolvição alegando ausência do depoimento da vítima nos autos.

Já a defesa de José Jonathan Cardoso Barbosa pleiteou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, diante da desistência do MP pela oitiva da vítima, bem como, pela dúvida que paira acerca da autoria delitiva.

Anoto, de pronto, que os argumentos defensivos
não merecem provimento
, senão vejamos:

Verifico nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade, de ambos os apelantes, do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, sendo apreendido na posse dos apelantes: uma faca tipo peixeira, usada na prática delitiva pra ameaçar a vítima, o aparelho celular e uma quantia em dinheiro subtraídos da vítima.

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que os apelantes, subtraíram o celular e uma quantia em dinheiro da vítima, mediante grave ameaça, com uso de uma faca tipo peixeira, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
.

Verifica-se do teor da declaração da ofendida MARCIA CRISTINA AVELAR DA SILVA, em sede policial, que reconheceu os apelantes como autores do delito, e recuperou seu aparelho celular, o qual estava na posse dos mesmos,
verbis
:

“Trabalha como Diarista e na data de hoje por volta das 21:00hs encontrava-se caminhando na Rua Raimundo Barbosa Santana com destino a sua residência após vir do seu local de trabalho quando foi abordada por dois nacionais os quais um portando uma faca mediante grave ameaça subtraíram seu aparelho celular marca modelo samsung AIO de n 991713340 e a importância de R$ 100,00, proveniente de seu trabalho como diarista e em seguida fugiram em uma bicicleta; Que logo após a declarante avistou um Policial Militar que aqui soube chamar-se JOAO RAIMUNDO BRITO DO NASCIMENTO FILHO, em uma motocicleta e pediu socorro sendo atendida pelo mesmo; Que a declarante então dirigiu-se a Seccional de Marituba e minutos depois foram apresentados os nacionais que aqui soube chamarem-se JOSE JHONATAN CARDOSO BARBOSA e RODRIGOS MENDES PASSOS; Que foi recuperado seu aparelho celular a apreendida uma FACA com ao assaltantes, mas seu dinheiro não foi recuperado; Que a declarante reconheceu, sem sombra de dúvidas, seu celular recuperado e a faca usada no o assalto pelos meliantes; Que diante dos fatos a declarante pede providencias, visto que teve a faca apontada na direção de seu pescoço durante a pratica crimosa.”

As referidas informações foram corroboradas por meio dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, dos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais do caso, sendo detalhados e coesos, convergentes no sentido do flagrante dos apelantes em posse do bem subtraído, juntamente com a faca utilizada na prática delitiva, com conteúdo fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório:

A testemunha JOAO RAIMUNDO BRITO DO NASCIMENTO FILHO
declarou, em juízo, que estavam largando serviço, quando foram acionados por uma senhora. Disse que ela informou que havia sido assaltada por dois elementos em uma bicicleta, que tinham colocado uma faca em seu pescoço e levado um celular. Afirmou que ela deu as características dos mesmos e saíra em diligências. Disse que avistaram os dois cerca de duas ruas depois. Declarou que fez a revista e foi encontrado o celular da vítima. Afirmou que a vítima estava na delegacia e os reconheceu. Disse que eles estavam com a faca.

A testemunha SILVIO CESAR ANDRADE MALHEIROS
afirmou, em juízo, que o cabo Joao Brito solicitou apoio para conduzir dois cidadãos. Disse que chegaram no local e já havia outra viatura. Declarou que quando chegou já estavam detidos. Afirmou que não teve contato com a vítima.

Nesse diapasão, válido destacar a
confissão dos apelantes
, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatando em detalhes a prática delitiva, confirmando que praticaram o roubo, corroborando os depoimentos testemunhais.

Ressalte-se que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto os apelantes não lograram êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxeram qualquer elemento que demonstre o contrário.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
JOSÉ JONATHAN CARDOSO BARATA e RODRIGO MENDES PASSOS
pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA

No que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo, para sua modalidade tentada,
averbo que não assiste razão a defesa
, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

In casu
, o crime de roubo consumou-se, no momento que os apelantes subtraíram o celular e dinheiro da vítima, porquanto, houve a efetiva inversão
da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, em conformidade com a teoria
da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de roubo.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Portanto, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo consumado,
pois os apelantes consumaram o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão,
logo, rejeita-se o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

3.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES

No que tange ao decote da majorante disposta no art. 157, §2º, II, do CPB, sob a argumentação de ausência de requisitos necessários para aplicação da supramencionada majorante,
anoto
não assistir razão à defesa
. Explico:

In casu
,
a causa de aumento relativa ao concurso de agentes resta provada
por meio do depoimento extrajudicial da vítima, corroborado pelos depoimentos testemunhais, em juízo, sendo coerentes e harmônicos
, com exatidão nas informações de modus operandi praticado por 02 (duas) pessoas, no caso, os dois apelantes, que em unidade de desígnios
,
empreenderam esforços para subtrair os bens da vítima, destacando que, ao abordarem a vítima mediante a ameaça de uma faca, estavam em uma única bicicleta, e na sequência empreenderam fuga juntos, e ainda foram localizados juntos, após a prática delitiva, de posse da faca e do celular subtraído.

Logo, deve permanecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, decorrente do concurso de agentes.

04. DA DOSIMETRIA

04.1. RECURSO DE RODRIGO MENDES PASSOS

As alegações do apelo de RODRIGO MENDES PASSOS repousam na revisão da dosimetria efetuada
a quo
, especificamente para que seja fixada a pena base no mínimo legal, assim como, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) com o consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ e, por fim, seja decotada a causa de aumento disposta no inciso II, do §2º, no art. 157, do CPB, referente ao concurso de pessoas.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB,
depreendo correta a exasperação da pena basilar, em razão de fundamentação idônea e suficiente quanto
à negativação do vetor das
circunstâncias do crime
, justificável a necessidade de censura mais intensa, visto que a
vis compulsiva
foi perpetrada com o uso de uma faca, usada para ameaçar e render a vítima,
afigurando-se justa e adequada a sanção estipulada em patamar acima da sanção corporal de piso
, fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, a defesa pede a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) com o consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ, o que não merece acolhimento.

De fato, o julgador
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPB), contudo, acertadamente, deixou de reduzir a sanção aquém do mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, que diz
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Para ratificar, jurisprudência do Colendo Tribunal Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Destarte, como se pode observar e já antecipado, o magistrado agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado e jurisprudência sedimentada, atestando-se a impossibilidade de condução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em questão.

Sendo assim, correta a fixação da pena intermediária no patamar mínimo legal do delito em apreço, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No derradeiro estágio, foi aplicada a majorante prevista no inciso II, do §2º, no art. 157, do CPB (concurso de pessoas), incrementando a pena em 1/3 (um terço), de modo que restou a pena final e concreta de
RODRIGO MENDES PASSOS
, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, b, do CPB e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Sem reparos, portanto, a se fazer.

04.2. RECURSO DE JOSE JONATHAN CARDOSO BARBOSA

Também se insurgindo contra a dosimetria, a defesa de
JOSE JONATHAN CARDOSO BARBOSA
pediu a redução da pena basilar ao mínimo legal, e afastamento da agravante da reincidência, argumentando a não juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, além do decote da majorante referente ao concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB.

Melhor sorte não o assiste.

Eis o exame da calibragem de pena realizada em primeiro grau.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB,
depreendo correta a exasperação da pena basilar, em razão de fundamentação idônea e suficiente quanto
à negativação do vetor das
circunstâncias do crime
, justificável a necessidade de censura mais intensa, visto que a
vis compulsiva
foi perpetrada com o uso de uma faca, usada para ameaçar e render a vítima,
afigurando-se justa e adequada a sanção estipulada em patamar acima da sanção corporal de piso
, fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

2ª Fase:

Na segunda etapa do cálculo da pena, a defesa pede o afastamento da reincidência
(art. 61, I, do CPB), argumentando ausente a certidão de trânsito em julgado.

Não merece êxito o pleito defensivo, pois atestada a reincidência específica do recorrente, consoante se pode verificar na Certidão Judicial Criminal Positiva acostada aos autos
,
em conjunto às informações do Sistema LIBRA
:

Processo nº 0001160-97.2014.8.14.0133, com trânsito em julgado de sentença condenatória em 25/10/2019.

De fato, o julgador
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPB), bem como reconheceu também a agravante da reincidência específica (art. 61, I, do CPB), procedendo à compensação entre ambas, mantendo a pena anteriormente fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
.

Tal entendimento guarda harmônica com o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2.
Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.
3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)
(grifei)

Por isso, deve permanecer inalterada a pena intermediária do recorrente.

No derradeiro estágio, foi aplicada a majorante prevista no inciso II, do §2º, do art. 157 do CPB (concurso de pessoas), aumentando a pena em 1/3 (um terço), de modo que restou a pena final e concreta de
JOSE JONATHAN CARDOSO BARBOSA
, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Sem reparos, portanto a se fazer.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço os recursos em parte, e na parte conhecida, nego-lhes provimento,
mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2024